Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733169-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON SOARES CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende o autor a reconsideração da decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado por ele interposto. Alega que o recolhimento das custas iniciais não ocorreu ante a ausência de acesso ao sistema de recolhimento PagCustas, conforme documentação acostada (ID 68770962). Sem razão o recorrente. O recurso foi protocolado em 19/11/2024 (ID 67844417), sendo declarada a deserção em 20/01/2025 ante ausência de juntada das guias e comprovante de recolhimento do preparo integral (ID 67862477). Em 30/01/2025, o autor peticionou nos autos, alegando que havia efetuado o recolhimento do preparo, porém, por motivos desconhecidos, não foram juntadas aos autos com os demais documentos. Ocorre que os documentos de ID 68205308 demonstram que o autor em 19/11/2024 efetuou o recolhimento apenas do preparo, deixando de recolher as custas iniciais. Os documentos de ID 68770964 - Pág. 1 a 11 demonstram que somente em 04/02/2025 o autor procurou atendimento no TJDFT acerca da dificuldade de acesso ao PagCustas, o que deixa claro que no momento da distribuição do recurso, não se atentou para a necessidade do recolhimento das custas, permanecendo incólume a decisão que reconheceu a deserção. Ademais, nos Juizados Especiais não há aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito